Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-98.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006069-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL FERNANDES LIMA - CPF: 572.285.741-68 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REVELIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTOR ALEGA NÃO RECONHECER SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA QUE SE ENCONTRAVA CANCELADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COM SAQUE DO LIMITE DE CRÉDITO – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 143601296), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, concedeu a liminar pleiteada, determinando que o reclamado efetue a exclusão do nome do reclamante dos órgãos restritivos de crédito (SPC/SERASA).

Por fim, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, com a consequente nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção aos créditos
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar: Relativização da revelia
;

2)

A regularidade da contratação dos serviços;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Valor da condenação – Redução;

5)

Os juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 143602661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
n
ão há que se questionar quanto à revelia decretada, pois, apesar de devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação (id. 143601291), implicando em sua revelia.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.512,32 (um mil e quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos),
que afirma desconhecer, visto que não realizou o saque que o gerou, bem como pediu o cancelamento de sua conta junto ao Banco demandado.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
não restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço da parte reclamada
.

No caso, não há qualquer prova de que o reclamante tenha solicitado o cancelamento da conta objeto da presente demanda, bem como n
o curso da ação restou suficientemente demonstrado que o saque foi realizado através de cartão que possui chip, necessitando de senha para a efetivação da transação,
fato que, inclusive, não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

Além disso, o reclamado, no id. 143601295, anexou aos autos extratos de movimentação da conta corrente do autor, constando saldo devedor referente ao saque efetuado por meio de cartão do limite de crédito de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Logo, imperioso é o reconhecimento da devida contratação do serviço pelo autor e da ausência de comprovação do adimplemento do débito
.

Registre-se que o consumidor é responsável pela custódia do cartão, bem como pela escolha, sigilo e guarda da senha, a qual é indispensável ao uso do mesmo. A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE DOCUMENTOS E CARTÕES DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA
. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009421199, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-06-2020) (grifei)

Desta maneira, ante a ausência de elementos que confiram verossimilhança à tese inicial, não há como se imputar responsabilidade ao reclamado. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DÉBITOS LANÇADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009412792, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-06-2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com
cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação
e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe.

Sentença Reformada.

Recurso Provido.

(TJMT - N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA NÃO RECONHECIDA – COMPRAS NO VALOR DE R$ 8.470,18 (oito mil quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) –
COMPRAS REALIZADAS PRESENCIALMENTE ATRAVÉS DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em comento nota-se que o Autor teve seu cartão extraviado no dia 05/05/2016 enquanto encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro.

De maneira igual, comezinho que
as compras realizadas foram feitas presencialmente, através de cartão com chip eletrônico e uso de senha pessoal
.

Além das compras, nota-se que há, no mesmo dia, realização de saque em caixa eletrônico, que não foi impugnado pelo consumidor, e que ocorreu no período em que seu cartão já havia sido extraviado.

Cumpra exclusiva do consumidor.

Sentença que deve ser reformada para a improcedência do pleito autoral.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1004036-91.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022